Tribunal: TJMT
Processo: 1021396-87.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021396-87.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLI MARIA DE SOUZA SILVA - CPF: 028.745.311-11 (AGRAVANTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Agravo Interno Em Apelação Cível. Ação De Repetição De Indébito C/C Danos Morais. Cartão De Crédito Consignado. Contratação Regular Demonstrada. Inexistência De Vício De Consentimento Ou Abusividade.
Manutenção Da Decisão Monocrática.
Recurso Desprovido.

I. caso em exame

1.
Agravo interno interposto em virtude de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação
do Banco Réu
e julgou improcedentes os pedidos formulados em
Ação De Repetição de Indébito Cumulada com Danos Morais
, fundada em alegada contratação irregular de cartão de crédito consignado.

II. questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da juntada de termo de adesão, autorização de desconto e faturas, é possível reconhecer nulidade contratual e condenar o
B
anco à repetição de indébito e indenização moral, sob a alegação de ausência de entrega ou uso do cartão de crédito consignado.

III. razões de decidir

3
.
A instituição financeira comprovou a contratação mediante termo de adesão assinado, autorização expressa de desconto no benefício previdenciário e faturas contendo lançamentos típicos de operações com cartão de crédito.

4
.
Ficou
evidenciado o depósito do valor contratado na conta da
A
utora, sem prova de devolução ou impugnação contemporânea,
e a realização de descontos mensais por longo período, sem insurgência administrativa ou judicial.

5. Inexistentes
elementos probatórios de má-fé, induzimento a erro ou insuficiência de informação, afasta-se a alegação de vício de consentimento e de abusividade contratual.

6.
Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência e aceitação da modalidade.

7.
Recurso que apenas reitera argumentos já enfrentados, sem trazer fundamentos novos ou relevantes a justificar a reforma da decisão.

8. Indeferido
o
pedido de aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por não se verificar intuito manifestamente protelatório.

IV. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado, com ciência da modalidade pactuada e ausência de prova de vício de consentimento ou abusividade, é indevida a declaração de nulidade contratual, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021, § 4º, e 98, § 3º; CDC,
arts
. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 14.12.2021; TJMT,
Ap

1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, DJE 15.11.2024; TJMT,
Ap
1014105-87.2022.8.11.0041, Rel.ª Des.ª
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, DJE 10.11.2024; TJMT, ED 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, DJE 17.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.
1021396-87.2024.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Marli Maria de Souza

em virtude da decisão monocrática que deu
provimento ao
Recurso de Apelação
interposto pelo Banco BMG S.A. e julgo
u
improcedentes os pedidos
formulados na
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que jamais recebeu ou utilizou o suposto cartão de
crédito consignado, inexistindo prova de entrega, desbloqueio ou uso, de modo que os descontos realizados em seu benefício previdenciário configuram prática abusiva e lesiva.

Afirma que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente as provas e fundamentos constantes dos autos, reconhecendo a irregularidade dos descontos e condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Defende que a decisão monocrática reformou equivocadamente a sentença, sem observar a ausência de comprovação contratual idônea por parte da instituição financeira, e que a manutenção da condenação é medida que se impõe para evitar prejuízos à parte mais vulnerável da relação.

Ao final, r
equer

o provimento do
R
ecurso para reformar a decisão agravada e restabelecer integralmente a sentença.

Contrarrazões apresentadas
pelo Agravado, com pedido de aplicação e multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Banco BMG S.A.
interpôs Recurso de Apelação
em virtude da sentença proferida pelo Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Antecipação de Tutela
ajuizada por
Marli Maria de Souza
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica com base no contrato de cartão de crédito consignado, determinou a apuração dos valores a serem restituídos em liquidação de sentença e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em decisão monocrática proferida na data de
11/06
/2025
, dei provimento ao
Apelo

interposto pelo Banco BMG S.A. e julg
uei
improcedentes os pedidos iniciais
, invertendo o ônus sucumbencial, com
a ressalva de que a exigibilidade está suspensa
, nos termos do
art. 98, § 3.º, do CPC
.

É de se registrar que
a decisão agravada
se baseou
no conjunto probatório carreado aos autos, do qual se extrai que a instituição financeira apresentou documentação hábil a demonstrar a regularidade da
contratação,
termo de adesão ao cartão de crédito consignado, autorização de desconto no benefício previdenciário e faturas mensais
,
evidenciando a ciência da parte contratante quanto à modalidade pactuada e à utilização dos valores disponibilizados.

É de se registrar que a decisão monocrática impugnada reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre as partes, nos termos do Verbete Sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que incumbia à instituição financeira o ônus de demonstrar que a contratante tinha plena ciência da natureza e das condições da operação à qual aderiu.

Além disso, aplicou-se o entendimento consolidado
no STJ e
nesta Corte no sentido de que, em hipóteses nas quais restam comprovadas a contratação regular e a liberação do crédito, com descontos realizados por longo período sem oposição da beneficiária, não há que se falar em nulidade contratual por alegado vício de consentimento, mormente diante da ausência de prova robusta de má-fé ou induzimento ao erro por parte da instituição financeira.

Contudo
,
inco
nforma
da,
a
Apel
ada

interpôs este Recurs o de A gravo Intern o,
alegando desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, afirmando que jamais solicitou o referido serviço e que, ao verificar seu extrato previdenciário, constatou descontos mensais não reconhecidos.

Sustentou que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a celebração de contrato na modalidade cartão de crédito com desconto mínimo em folha, sem a devida informação ou entrega do cartão físico.

Patente o equívoco da Agravante
, visto que su
as alegações não encontram respaldo probatório suficiente para infirmar as conclusões da
decisão agravada
.

No caso, o Banco Apelado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, porquanto apresentou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado BMG Card, devidamente assinado pela agravante, a autorização expressa para desconto mensal do valor mínimo da fatura diretamente em seu benefício previdenciário, além de documentos que evidenciam a ciência inequívoca da contratante quanto à modalidade pactuada e à forma de pagamento.

Conforme explici
tado
na decisão agravada, e
xtrai-se da documentação colacionada pelo Banco que, em setembro de 2017, foi firmado o contrato de adesão ao cartão de
crédito consignado BMG Card,
com previsão de desconto mínimo em folha no valor de R$ 46,75, vinculado ao benefício previdenciário da
A
gravante
. Além disso, foram acostadas diversas faturas mensais do cartão,
contendo lançamentos típicos da operação, como IOF rotativo, encargos financeiros e tarifa de emissão parcelada, corroborando a efetiva utilização da linha de crédito disponibilizada.

Além disso, ficou comprovado nos autos o depósito do valor contratado diretamente na conta de titularidade d
a
Autor
a
, sem qualquer demonstração de devolução ou de desconhecimento quanto à operação realizada
,
o que enfraquece, de modo significativo, a alegação de vício de consentimento ou de má-fé contratual por parte da instituição financeira.

Ademais, a tese de desconhecimento da contratação não se sustenta diante da regularidade dos lançamentos, da continuidade dos descontos mensais por vários anos e da ausência de qualquer impugnação formal ou tentativa de sustação dos pagamentos em período razoável por parte da beneficiária.

Esse comportamento omissivo e prolongado, aliado à
falta
de prova robusta de má-fé ou de induzimento ao erro, impede o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico,
sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança das relações contratuais.

A alegação genérica de vício de consentimento não prevalece diante da documentação idônea apresentada pela instituição financeira, notadamente o termo de adesão subscrito de próprio punho pela
A
gravante, cuja assinatura guarda conformidade com aquela constante de seu documento de identidade, circunstância que reforça a regularidade formal da contratação.

Ressalte-se, ainda, a incongruência de a
A
gravante ter suportado descontos mensais, de forma contínua, desde 2017, sem qualquer insurgência administrativa ou judicial tendente a sustar os repasses, apenas buscando a tutela jurisdicional em 2024, quando a execução contratual já se encontrava substancialmente adimplida. Tal conduta fragiliza de modo relevante a tese de vício de consentimento ou de má-fé contratual imputada à instituição financeira.

Não há que se cogitar, portanto, que a apelada tenha aderido de forma inadvertida ao contrato. O instrumento contratual acostado aos autos contém informações claras e objetivas quanto à natureza do ajuste
,
cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), trazendo autorização expressa para o desconto do valor mínimo da fatura
diretamente no benefício previdenciário, bem como previsão de incidência de encargos sobre os valores utilizados, tudo em conformidade com as cláusulas livremente pactuadas.

É inequívoco, nesse contexto, que não houve violação aos princípios norteadores da relação de consumo, em especial aos da informação e da transparência. Os termos contratuais foram apresentados de forma clara, ostensiva e acessível à contratante, materializados em documento físico assinado de próprio punho, acrescido da juntada de faturas mensais que evidenciam a efetiva liberação do crédito e os lançamentos sucessivos registrados nos extratos do benefício previdenciário.

Necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que é legítima a contratação de cartão de crédito, quando demonstrada a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação.[...] (
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESPROVIMENTO.

[...].

Tese de julgamento: "A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito" (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1008740-98.2024.8.11.0003, relator Desembargador Sebastião De Arruda Almeida, publicado no DJE 15/11/2024).

[...]Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de
cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de doze (12) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. [...]. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 1014105-87.2022.8.11.0041, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, Julgado em 06/11/2024, publicado no DJE 10/11/2024).

Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade.
Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual. [...].

[...] 2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes. III. Razões de decidir

3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais." [...] (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração 1005860-95.2022.8.11.0006, relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes, publicação no DJE em 17/10/2024).

Logo, não se verifica nos autos qualquer elemento que evidencie indução em erro
, fraude
ou falta de informações relevantes ao consumidor, impondo-se a manutenção do contrato nos exatos termos originalmente pactuados, como cartão de crédito consignado, de modo que
a Agravante
deve responder pela dívida contraída conforme as condições livremente ajustadas.

Em consequência, não há falar em inexistência de débito, cobrança indevida, falha na prestação do serviço ou repetição de indébito

e/ou ofensa à sua moral, sobretudo porque
não se comprovou vício de consentimento, insuficiência de
informação ou qualquer irregularidade apta a macular a validade da contratação
, tampouco houve impugnação contemporânea à contratação.

Dessume-se, pois, que as razões recursais não trazem argumentos inovadores ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ao revés, limitam-se à reiteração das teses anteriormente deduzidas, com nítido propósito de rediscutir matéria já devidamente analisada.

Oportuno ressaltar, que o Recurso de Agravo Interno tem por finalidade a submissão da decisão monocrática ao órgão colegiado, desde que demonstrado, de forma clara e objetiva, o desacerto do entendimento proferido, mediante a apresentação de fundamentos juridicamente relevantes e aptos a justificar a sua reforma.

A mera repetição das alegações já enfrentadas na decisão agravada, sem o acréscimo de novos argumentos ou demonstração de erro material ou de violação a norma jurídica, desvirtua a finalidade do recurso e não autoriza o seu provimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo prova cabal da transação bancária questionada, incluindo o instrumento do contrato bancário subscrito pelo contratante, e não tendo a parte autora demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade das cobranças daí decorrentes, muito menos em danos morais indenizáveis.

2.Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Agravo Interno 1004620-67.2021.8.11.0051, relator Márcio Aparecido Guedes, publicado no DJE em 18/03/2024) [sem destaque no original]

Quanto ao pedido de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil,
e
mbora o
Agravo Interno
não aponte vício específico capaz de infirmar a
decisão agravada, não verifico, nesta quadra, manifesta inadmissibilidade ou intuito procrastinatório que justifique a penalidade pleiteada nas contrarrazões
. Assim, rejeito o pedido.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025